Tribunal: STF
Processo: Ext 1650
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. DATA FINAL DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. 



    2. In casu, o embargante aponta omissão em relação a pontos já expressamente analisados pelo acórdão embargado, a revelar inadequado intuito de mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14.262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    3. Verificado erro material quanto à data final do período em que o extraditando permaneceu custodiado preventivamente, impõe-se sua correção, para fins da contagem do tempo de detração.



    4. Embargos de declaração parcialmente providos exclusivamente quanto à ocorrência de erro material, para corrigir o termo final do período da prisão preventiva cumprida no País, mantidos os demais termos do deferimento do pedido de extradição.